Tribunal: STJ
Processo: 5014800-88.2023.8.24.0036
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2876405 - SC(2025/0078520-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA DA MESMA TURMA.
§ 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA
ART. 1.043,
COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência opostos contra acórdão proferido em agravo em recurso especial, pois indicado
paradigma oriundo da mesma turma julgadora sem demonstração de alteração da composição do
colegiado em mais da metade de seus membros, requisito objetivo de admissibilidade previsto no
§ 3o, do CPC, sendo irrelevante a alegação de erro de premissa fática quanto à
art. 1.043,
referência meramente ilustrativa a precedente de órgão diverso.
2- Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56740947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: aaba54f4-dd91-4a7c-a067-85960dec7d10

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2876405 - SC(2025/0078520-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA DA MESMA TURMA.
§ 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA
ART. 1.043,
COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência opostos contra acórdão proferido em agravo em recurso especial, pois indicado
paradigma oriundo da mesma turma julgadora sem demonstração de alteração da composição do
colegiado em mais da metade de seus membros, requisito objetivo de admissibilidade previsto no
§ 3o, do CPC, sendo irrelevante a alegação de erro de premissa fática quanto à
art. 1.043,
referência meramente ilustrativa a precedente de órgão diverso.
2- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Hasse Advocacia e Consultoria contra
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão
proferido no Agravo em Recurso Especial.
Na peça recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, a existência de erro de
premissa fática na decisão agravada, afirmando que o
mencionou precedente que tratava
decisum
da composição da Quarta Turma, ao passo que, no caso concreto, tanto o acórdão embargado
quanto o paradigma indicado teriam sido proferidos pela Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça.
A partir disso, sustenta que não teria havido análise adequada do requisito previsto no
§3o, do CPC, requerendo a cassação da decisão para que os embargos de divergência
art. 1.043,
sejam regularmente processados.
O agravado, por sua vez, pugnou pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA54996430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:01:10
Código de Controle do Documento: f3a65ad3-0f76-4e53-8aae-95a97aecfb0e

VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Nos termos do
§3o, do Código de Processo Civil, quando o acórdão
art. 1.043,
paradigma é oriundo da mesma turma que proferiu a decisão embargada, o cabimento dos
embargos de divergência depende da demonstração de que a composição do órgão fracionário
tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros entre os julgamentos confrontados.
Trata-se de requisito objetivo de admissibilidade cuja ausência impede o
processamento do recurso.
, a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência
In casu
exatamente porque não foi demonstrada a ocorrência desse requisito. Esse é o fundamento
determinante do
.
decisum
O agravante, entretanto, não demonstra a efetiva alteração da composição do órgão
fracionário em mais da metade de seus membros, limitando-se a sustentar que a decisão
mencionou precedente referente à Quarta Turma, quando o caso concreto envolveria julgados da
Terceira Turma.
Tal argumentação não é suficiente para infirmar a conclusão adotada.
A referência, na fundamentação da decisão agravada, a precedente que analisava
situação relativa à Quarta Turma possui caráter meramente ilustrativo da orientação
jurisprudencial aplicada, não constituindo a premissa fática determinante da conclusão adotada.
O núcleo da decisão está na aplicação direta do
§3o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil, segundo o qual, tratando-se de acórdãos oriundos da mesma turma, incumbe à
parte demonstrar a alteração da composição do colegiado em mais da metade de seus membros.
Assim, ainda que se desconsidere a menção ao precedente citado na decisão
agravada, subsiste integralmente o fundamento jurídico que conduziu ao indeferimento liminar
dos embargos de divergência, qual seja a ausência de demonstração do requisito legal exigido
para utilização de paradigma oriundo da mesma turma.
A propósito:

AGRAVO INTENO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. INDICAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE UM ÚNICO ARESTO,
PROVENIENTE DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR QUE PROFERIU O
ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PARADIGMA QUE NÃO
SERVE À DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA
DO § 3o DO
DO
NÃO ATENDIDA. EMBARGOS
ART. 1.043
CPC/2015
INDEFERIDOS LIMINARMENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O embargante indicou, em suas alegações, um único acórdão paradigma,
proferido pela própria Quarta Turma, também prolatora do acórdão ora
embargado.
2. Entre as várias inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015,
figura a possibilidade de que, na interposição de embargos de divergência no
Superior Tribunal de Justiça, o acórdão indicado como paradigma seja
proveniente da mesma turma que proferiu a decisão embargada. Ocorre que
essa hipótese ficou condicionada à demonstração, pelo embargante, de ter
havido alteração da composição do órgão julgador, com mudança de mais da
metade de seus membros.
Documento eletrônico VDA54996430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:01:10
Código de Controle do Documento: f3a65ad3-0f76-4e53-8aae-95a97aecfb0e

2.1 No particular, o único acórdão escolhido para a demonstração da
alegada divergência não preenche a exigência contida no
§ 3o, do
art. 1.043,
disso resultando a inadmissibilidade dos embargos.
CPC/2015,
3. Não cabe ao intérprete, em se tratando de norma restritiva, como o é a
exceção ora em análise (§ 3o do
do
, estender a outras
art. 1.043
CPC/2015)
hipóteses de incidência não estabelecidas pontualmente pelo legislador, como
pretende o ora insurgente.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator
,
EREsp n. 1.116.912/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
18/8/2021,
23/8/2021.

Em outras palavras, a alegação de erro de premissa quanto à identificação do
colegiado mencionado no precedente não tem o condão de afastar a conclusão de
inadmissibilidade do recurso, pois não supre a ausência do requisito objetivo previsto no
§3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.043,
Desse modo, não tendo o agravante infirmado o fundamento central da decisão
agravada, impõe-se a sua manutenção.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54996430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:01:10
Código de Controle do Documento: f3a65ad3-0f76-4e53-8aae-95a97aecfb0e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.876.405 / SC
Número Registro: 2025/0078520-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50148008820238240036
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
Documento eletrônico VDA56706345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: 56919190-9a23-4cca-b8cc-7a525aec298f

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: 56919190-9a23-4cca-b8cc-7a525aec298f